Tribunal: TJSP
Processo: 2107775-74.2022.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
do: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de reintegração na posse em fase de cumprimento de sentença. Decisão que julgou parcialmente procedente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela autora. Insurgência da executada. Pleito de correção dos valores dos depósitos judiciais pelos mesmos índices utilizados para o quantum exequendo. Inadmissibilidade. Depósito judicial que é corrigido nos termos estabelecidos pela Corregedoria Geral de Justiça do TJSP, sendo cabível a Taxa Referencial TR, incidente sobre a caderneta de poupança. Sentença mantida neste aspecto. Verba honorária. Cumprimento de sentença. Acolhimento parcial da impugnação Fixação em benefício da executada. STJ (REsp n. 1.134.186/RS - artigo 543-C do CPC/73). Sentença reformada neste aspecto. Recurso parcialmente provido para condenar a parte impugnada ao pagamento de verba honorária devida ao patrono da impugnante, arbitrada em 10% sobre a diferença dos cálculos iniciais e o montante fixado como devido pelo juízo, conforme definido no tema 410 do STJ (REsp 1134186/RS), subsistindo, no mais, o inteiro teor da sentença, tal como lançada". Rediscussão e prequestionamento da matéria já bem apreciada. Embargos rejeitados.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 2107775-74.2022.8.26.0000; Relator (a): Hélio Marquez de Farias; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 10/10/2022; Data de Registro: 14/10/2022)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça

Relator(a):

Hélio Marquez de Farias

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

18a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

10/10/2022

Data de publicação:

14/10/2022

Ementa:
RECURSO. Embargos de declaração. Ausência de vícios do artigo 1.022, do Código de Processo Civil. O aresto restou assim ementado: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de reintegração na posse em fase de cumprimento de sentença. Decisão que julgou parcialmente procedente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela autora. Insurgência da executada. Pleito de correção dos valores dos depósitos

Ementa:
RECURSO. Embargos de declaração. Ausência de vícios do artigo 1.022, do Código de Processo Civil. O aresto restou assim ementado: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de reintegração na posse em fase de cumprimento de sentença. Decisão que julgou parcialmente procedente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela autora. Insurgência da executada. Pleito de correção dos valores dos depósitos judiciais pelos mesmos índices utilizados para o quantum exequendo. Inadmissibilidade. Depósito judicial que é corrigido nos termos estabelecidos pela Corregedoria Geral de Justiça do TJSP, sendo cabível a Taxa Referencial TR, incidente sobre a caderneta de poupança. Sentença mantida neste aspecto. Verba honorária. Cumprimento de sentença. Acolhimento parcial da impugnação Fixação em benefício da executada. STJ (REsp n. 1.134.186/RS - artigo 543-C do CPC/73). Sentença reformada neste aspecto. Recurso parcialmente provido para condenar a parte impugnada ao pagamento de verba honorária devida ao patrono da impugnante, arbitrada em 10% sobre a diferença dos cálculos iniciais e o montante fixado como devido pelo juízo, conforme definido no tema 410 do STJ (REsp 1134186/RS), subsistindo, no mais, o inteiro teor da sentença, tal como lançada". Rediscussão e prequestionamento da matéria já bem apreciada. Embargos rejeitados.